Tribunal: TJES
Processo: 0018905-17.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018905-17.2017.8.08.0048

EMBTE:
VITORIA APART HOSPITAL S/A

EMBDO:
GERALDO ANTONIO BATISTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018905-17.2017.8.08.0048

EMBTE:
VITORIA APART HOSPITAL S/A

EMBDO:
GERALDO ANTONIO BATISTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por VITORIA APART HOSPITAL S/A contra acórdão que, negando provimento à sua apelação, manteve a sentença de procedência da ação de adjudicação compulsória cumulada com obrigação de fazer e multa contratual.

2. A embargante aponta omissão quanto à ausência de matrícula individualizada, contradição entre o acórdão e a jurisprudência do STJ e omissão quanto à prescrição da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar especificamente sobre a impossibilidade de adjudicação sem matrícula individualizada; (ii) se há contradição interna no julgado; (iii) se houve omissão sobre a prescrição da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese da ausência de matrícula individualizada, realizando distinguishing dos precedentes do STJ com fundamento na cumulação do pedido com obrigação de fazer e na responsabilidade do incorporador.

5. A contradição alegada é externa (divergência com jurisprudência), não interna, e o acórdão é coerente entre seus fundamentos e conclusão.

6. A prescrição da multa contratual foi examinada e afastada pelo princípio da acessoriedade (CC, art. 411), não havendo omissão.

7. Os embargos visam, na realidade, à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de matrícula individualizada não obsta a adjudicação compulsória quando cumulada com obrigação de fazer imputável ao incorporador, cabendo a este a regularização. 2. A contradição do art. 1.022 do CPC é a interna, e não a divergência entre a tese adotada e a jurisprudência de Cortes Superiores. 3. A prescrição da cláusula penal acessória ao contrato segue a sorte da pretensão principal, nos termos do art. 411 do Código Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 411.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.297.784/DF e REsp 1.851.104/SP (distinguishing realizado no acórdão embargado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A embargante aponta, em primeiro lugar, omissão quanto à ausência de matrícula individualizada como requisito essencial da adjudicação compulsória. O acórdão, todavia, enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica do item III.3 da ementa e da fundamentação correspondente, em que se realizou expresso
distinguishing
dos precedentes do STJ, com base na cumulação do pedido de adjudicação com obrigação de fazer e na responsabilidade do incorporador pela regularização registral. Não há omissão a ser suprida: o colegiado efetivamente examinou e decidiu a controvérsia, adotando tese fundamentada de que a individualização, embora necessária à outorga da escritura, constitui obrigação imputável à própria incorporadora, não podendo ser oposta ao promitente comprador como óbice absoluto ao reconhecimento do direito.

Em segundo lugar, a embargante alega contradição entre o acórdão e a jurisprudência do STJ. O vício de contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC é a contradição interna, entre proposições do próprio julgado, e não a divergência entre a tese adotada e a jurisprudência de Cortes Superiores. O acórdão é internamente coerente: reconheceu o direito à adjudicação, mas condicionou a outorga da escritura à prévia individualização das matrículas, atribuindo à embargante o dever de promover a regularização. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão. A insurgência, sob o rótulo de contradição, revela mera discordância com o
distinguishing
realizado, o que é insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

Em terceiro lugar, a embargante aponta omissão quanto à prescrição da multa contratual, sustentando que o acórdão teria deixado de examinar a aplicação do art. 206, §3º, V, do CC, e a inaplicabilidade do art. 411 do CC. O acórdão, contudo, enfrentou o tema no item III.6 da ementa e na fundamentação respectiva, afastando a prescrição com base no princípio da acessoriedade (CC, art. 411), por se tratar de cláusula penal acessória ao contrato de compromisso de compra e venda, cuja pretensão principal (adjudicação) não está prescrita. A embargante não aponta efetivo vício de omissão, mas busca rediscutir o mérito da questão, o que é inadmissível em sede de aclaratórios.

O pedido de prequestionamento, por fim, não é vício a sanar, mas faculdade processual que decorre do próprio enfrentamento da matéria; estando as normas debatidas já examinadas no acórdão, o prequestionamento é implícito e dispensa nova manifestação.

Inexistem, portanto, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Os embargos, em realidade, traduzem inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual o remédio processual é inadequado.

Pelas razões expostas, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.